Tribunal: TJPA
Processo: 0000104-61.2015.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000104-61.2015.8.14.0014

APELANTE: LUZIEL FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO IMEDIATO E SEGURO DOS ENVOLVIDOS. EVENTUAL IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO POLICIAL (ART. 226 DO CPP) SUPRIDA POR PROVA JUDICIALIZADA AUTÔNOMA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL E DELITO DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 500 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em favor de Luziel Ferreira dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a absolvição pelo crime de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão; Verificar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado, afastando a alegação de insuficiência de provas e de reconhecimento falho; (ii) se é possível absolver o apelante do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à luz da natureza do tipo penal; e (iii) se há suporte fático-jurídico para afastar a majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas no crime de roubo, a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo boletim médico que atestou as lesões sofridas pela vítima, enquanto a autoria foi firmemente demonstrada pela palavra coerente do ofendido, prestada na fase policial, bem como pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares que realizaram as diligências, relataram o estado da vítima e confirmaram o reconhecimento imediato e seguro dos três ocupantes da motocicleta, dentre eles o apelante, poucos instantes após o fato. A narrativa inicial foi integralmente corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a palavra da vítima e os depoimentos de policiais, quando harmônicos e amparados por outros elementos de prova, constituem suporte idôneo para a condenação

5. A alegada nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, por suposta inobservância do art. 226 do CPP, não tem o condão de infirmar o decreto condenatório, na medida em que o reconhecimento feito pela vítima na rua, no calor dos acontecimentos, foi espontâneo, imediato e confirmado em juízo pelos agentes públicos que o presenciaram, configurando prova judicializada autônoma. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que eventual irregularidade no reconhecimento extrajudicial não invalida a condenação quando esta se apoia em outros elementos probatórios colhidos em juízo

5.

No que se refere ao pedido de absolvição do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), também não procede a pretensão defensiva. O delito em questão é de natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples prática de infração penal em companhia de menor de 18 anos, sendo desnecessária a demonstração da efetiva corrupção do adolescente ou de degradação concreta de sua personalidade. Tal compreensão foi consolidada pela Súmula 500 do STJ, segundo a qual “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

7.

Relativamente ao afastamento da majorante do concurso de pessoas, verifica-se que a sentença se apoiou em prova sólida e coerente. A vítima descreveu ter sido abordada por três indivíduos em outra motocicleta, ocasião em que os dois ocupantes da garupa anunciaram o assalto e passaram a agredi-la quando tentou fugir. A atuação conjunta dos três agentes, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, foi confirmada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do grupo, ainda na posse da motocicleta utilizada na empreitada. Nessas circunstâncias, mostram-se plenamente configurados os requisitos do concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal, sendo desnecessário ajuste prévio formal, bastando o liame subjetivo inferido da própria execução do delito, em consonância com a orientação da jurisprudência

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância e, se corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante em circunstâncias que indicam a autoria, forma um conjunto probatório suficiente para a condenação. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a simples prática do delito em companhia de adolescente, sendo irrelevante a prova de sua efetiva corrupção (Súmula 500 /STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 2092026 SC 2023/0294280-0, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 17/12/2024, QUINTA TURMA, DJe 23/12/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, j. 07/03/2023, QUINTA TURMA, DJe 14/03/2023; STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Rel. JOÃO BATISTA MOREIRA, j. 06/06/2023, QUINTA TURMA, DJe 13/06/2023; STJ - AgRg no HC: 858004 PR 2023/0354277-1, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j.

27/11/2023, QUINTA TURMA, DJe 01/12/2023; STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 04/03/2024, QUINTA TURMA, DJe 07/03/2024; TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Rel. Anacleto Rodrigues, j. 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUZIEL

FERREIRA DOS SANTOS
, objetivando à reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, e art. 244-B, do ECA, em concurso formal, art. 70, do CPB.

De acordo com a
Denúncia
(ID 22565932), no dia 05 de janeiro de 2014, por volta das 21h, na zona rural do município de Capitão Poço, a vítima Junicleio Diniz dos Santos trafegava em sua motocicleta Honda/Pop 100, cor vermelha, quando foi alcançada por três indivíduos que ocupavam uma motocicleta Honda CG/Titan, cor prata.

Os dois ocupantes que estavam na garupa anunciaram o assalto e determinaram que a vítima parasse o veículo. Diante da tentativa de fuga, a vítima foi agredida com pedaços de madeira, sofrendo golpes na cabeça e nas costas, logrando, contudo, escapar e pedir auxílio a policiais militares na fazenda “Fukuda”.

Em diligência, a guarnição policial, acompanhada da vítima, localizou os suspeitos na entrada do município de Garrafão do Norte. Os três foram detidos e reconhecidos pela vítima como os autores da tentativa de roubo.

Com o grupo foram apreendidos dois aparelhos celulares e a motocicleta utilizada na ação, tendo sido identificados os adolescentes G. de O.C. e A. M. N. como os autores das agressões, além do
apelante LUZIEL FERREIRA DOS SANTOS
apontado como o condutor do veículo empregado na empreitada criminosa.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art.157, § 2°, II c/c o art. 14, II do , / o art. 244- da Lei nº. 8.069/90.

Em ID 22565933, recebida a denúncia em 29/01/2015;

Em ID 22565955, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/11/2015;

Na Sentença
(ID 22565995), o magistrado julgou procedente o pedido contido na denúncia, para
condenar
o réu Luziel Ferreira dos Santos como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II, do CP, e art. 244-B, em concurso formal, art.70, do CP
.

Em
razões recursais
(ID 22566000), a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento de concurso de pessoas.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 22566004), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 29519077), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO

Requer a defesa a absolvição do apelante por insuficiência

de provas quanto à autoria do crime de
roubo, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em um reconhecimento falho, o que atrairia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim Médico (ID 22565924, pág. 11), que atesta as lesões contundentes sofridas pela vítima (escoriações na face, braço e região escapular), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, embora veementemente negada pelo apelante, restou suficientemente demonstrada. A tese defensiva de que a condenação se ampara unicamente na palavra da vítima não prospera.

Conforme se extrai do termo de audiência, os policiais militares
Dorival Gonçalves da Silva
e
Raimundo Valmir da Silva Barbosa
, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, foram uníssonos e coerentes ao descrever a dinâmica dos fatos posteriores ao crime. Ambos confirmaram que a vítima os procurou logo após a tentativa de assalto, apresentando lesões e sangramento na cabeça, e os acompanhou nas diligências.

Em juízo (ID 22565955), o policial militar
Dorival Gonçalves da Silva
narrou com clareza que a vítima o procurou logo após o crime, relatando a tentativa de roubo e apresentando lesões. Crucialmente, afirmou que, durante as diligências, a vítima estava na viatura e, ao avistar os três suspeitos em uma motocicleta, reconheceu-os de imediato. Declarou:
"os três assaltantes passaram ao lado da viatura, momento em que a vítima os reconheceu"
.

No mesmo sentido, o policial militar
Raimundo Valmir da Silva Barbosa
confirmou em juízo (ID 22565955), que foi acionado pela vítima, que estava com a "cabeça sangrando". Relatou que, durante as rondas, a vítima o acompanhava e, ao avistar os suspeitos, os reconheceu, afirmando acreditar que a vítima "tinha certeza de seu reconhecimento".

Os depoimentos dos adolescentes
G. de O. e A. M.
, ouvidos em juízo, embora negando a prática delitiva, confirmaram que estavam juntos com o apelante na motocicleta no momento da abordagem policial, o que corrobora a cena descrita pelos policiais e pela vítima.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Luziel Ferreira dos Santos
negou a acusação, alegando ter sido confundido. Contudo, sua versão exculpatória restou isolada e contraditória com o robusto acervo probatório.

O ponto crucial que elide a tese de fragilidade probatória é o modo como se deu a identificação dos agentes. O policial Raimundo Barbosa relatou que, ao entrarem na cidade de Garrafão do Norte, a própria vítima, que estava na viatura,
"viu três elementos em uma moto e a vítima os reconheceu" de imediato. O policial Dorival Silva corroborou tal informação, afirmando que "os três assaltantes passaram ao lado da viatura, momento em que a vítima os reconheceu".

Importante ressaltar que, em sede policial (ID 22565924- pág.09), a vítima narrou com detalhes a dinâmica da tentativa de roubo, descrevendo a abordagem, a agressão e como se deu o reconhecimento e a prisão dos agentes. Essa narrativa inicial, colhida na fase investigativa, foi integralmente corroborada em juízo pelos depoimentos dos policiais militares, que confirmaram não apenas o estado em que a vítima se encontrava, mas também o reconhecimento imediato e seguro dos autores do delito, incluindo o apelante. Segue entendimento das Cortes Superiores.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA . SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRAS DOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. REVISÃO DE PROVA VEDADA. SÚMULA 7/STJ . TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS . PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto pelo réu, condenado por tráfico de drogas, que sustenta negativa de autoria e pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, em razão da pequena quantidade de droga apreendida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório apresentado, baseado nos depoimentos dos policiais e demais provas materiais, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito, afastando a tese de negativa de autoria; e (ii) se a pequena quantidade de drogas apreendidas (26,6g de maconha e 5g de cocaína) justifica a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3. III . RAZÕES DE DECIDIR3. A condenação do réu está fundamentada em depoimentos consistentes e harmônicos de policiais que participaram da operação, corroborados por outros elementos de prova, como o vídeo mostrando a manipulação de entorpecentes e o auto de apreensão.
A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais constitui prova idônea, especialmente quando prestado em juízo e corroborado por outros elementos
. 4 . A revisão do entendimento das instâncias ordinárias acerca da autoria e da materialidade do delito demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 5. Em relação ao tráfico privilegiado, a pequena quantidade de drogas apreendidas não caracteriza gravidade suficiente para justificar a redução da pena em fração diversa do máximo. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de elementos concretos que indiquem maior gravidade, a quantidade inexpressiva de drogas apreendidas deve ensejar a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3 .IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 2092026 SC 2023/0294280-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (Grifei).

Trata-se, portanto, de reconhecimento realizado pela vítima de forma imediata e segura, minutos após o fato, e devidamente confirmado em juízo pelo testemunho dos agentes públicos que presenciaram o ato. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como no caso presente, pelo testemunho dos policiais, assume especial relevância probatória. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório.
Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.
III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

A alegação de que o reconhecimento na delegacia teria sido falho, por não observar o disposto no art. 226 do CPP, não tem o condão de, por si só, invalidar o robusto conjunto probatório. O reconhecimento fotográfico ou presencial em sede policial constitui um elemento informativo, que, somado às provas produzidas em juízo, contribui para a formação do convencimento. A identificação segura feita pela vítima na rua, no calor dos acontecimentos, e a consistência dos relatos policiais em juízo, superam a negativa isolada do réu e a retratação dos adolescentes.

Nesse contexto, a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP para o reconhecimento realizado na delegacia não invalida o decreto condenatório, que se fundamentou em um conjunto probatório autônomo e judicializado. Este procedimento encontra total respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART . 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE PROVAS . ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que a condenação não decorreu exclusivamente do reconhecimento pessoal efetuado em sede policial, mas também de outros bastantes elementos probatórios
.
2.
É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime.
Precedentes . 3. Acolher a tese da defesa, de vício de procedimento nas demais provas dos autos, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Dessa forma, não há que se falar em dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. As provas são harmônicas e suficientes para sustentar o decreto condenatório quanto ao crime de roubo.

2. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA)

Neste particular, a defesa requer a absolvição do crime de corrupção de menores com o argumento de que o crime de corrupção de menores é de natureza material, exigindo a prova da efetiva degradação moral dos adolescentes envolvidos.

A matéria, como bem pontuou o juízo sentenciante, encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores. O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de
natureza formal
e de
perigo abstrato
. O bem jurídico tutelado é a proteção da personalidade da pessoa em desenvolvimento, buscando-se evitar sua inserção ou manutenção no universo da criminalidade.

A
ratio
da norma não é punir a efetiva corrupção, mas sim a própria conduta de praticar uma infração penal na companhia de um menor de 18 anos. O legislador, ao tipificar a conduta, partiu de uma presunção absoluta de que tal situação expõe o menor a um risco inaceitável, sendo a simples prática conjunta do delito suficiente para a consumação do crime.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 500, que estabelece de forma inequívoca:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito de natureza formal".

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é uníssona:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ADOLESCENTE COM REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA . CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
"A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe de prova da. efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
" (Súmula n . 500 do STJ). 2. É irrelevante a existência de registros de atos infracionais anteriores do adolescente para fins de incidência do art. 244-B da Lei n . 8.069/1990 em face do agente que comete crime na companhia de menor. 3. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no HC: 858004 PR 2023/0354277-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023. (Grifei)

No caso dos autos, a prova de que o apelante praticou a tentativa de roubo na companhia de dois adolescentes é incontroversa, tendo sido confirmada pelos depoimentos dos policiais e, inclusive, os próprios menores em juízo, que admitiram estar com o réu no momento da abordagem.

Dessa forma, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 244-B do ECA, sendo a manutenção da condenação por este crime medida de rigor.

3
. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a qualificadora do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, ao argumento de que não haveria provas suficientes da coautoria delitiva.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime de roubo, em sua forma qualificada pelo concurso de agentes, encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos, que se mostra robusto e coerente.

A vítima,
Junicleio Diniz Dos Santos
, narrou de forma firme e detalhada em ambas as fases da persecução penal que, ao transitar em sua motocicleta, foi abordado por
três indivíduos
que estavam em outra motocicleta. Declarou que "os dois caronas anunciaram o assalto" e, diante de sua tentativa de fuga, passaram a agredi-lo com pedaços de madeira.

O relato da vítima é de suma importância em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em conferir especial relevância à sua palavra, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em tela.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (Grifei).

Com efeito, o depoimento do ofendido foi integralmente confirmado pela pronta ação dos policiais militares que, acionados logo após o fato, lograram êxito em localizar e prender os três suspeitos, o apelante Luziel e os dois adolescentes, ainda na posse da motocicleta utilizada na empreitada criminosa. O reconhecimento realizado pelo ofendido, que apontou os três detidos como os autores da tentativa de assalto, sela a questão da autoria e da coautoria. A validade dos depoimentos dos agentes de segurança, colhidos sob o crivo do contraditório, também é amplamente reconhecida.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL . FÉ PÚBLICA. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO. CORROBORADOS EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE . ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. I - Preserva-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando o acervo probatório, consubstanciado pelas palavras firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelas declarações policiais, configuram acervo suficiente para firmar a certeza da autoria. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório . III -
Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova
. IV - Os elementos produzidos na fase do inquérito podem ser utilizados para o convencimento do Julgador, quando são confirmados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07089372720218070009 1628453, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022) (Grifei).

A configuração do concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal, exige a pluralidade de agentes, a relevância causal de cada conduta, o liame subjetivo entre eles e a identidade de infração penal.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afirmar que a prova do liame subjetivo não exige um ajuste prévio e expresso, podendo ser extraída da própria execução do delito, como ocorreu no presente caso.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO. A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas.
(TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator.: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022) (Grifei).

Desta forma, comprovado por elementos concretos e idôneos que o apelante não agiu sozinho, mas em unidade de desígnios e com divisão de tarefas com os adolescentes G. de O. C. e A. M. do N, a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas é medida que se impõe.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures
.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025